Tribunal: STF
Processo: Rcl 41882
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Conceição Rodrigues, em 25.6.2020, contra ato omissivo do prefeito do Município de Palmas/TO, do secretário municipal de Saúde do Município de Palmas e do presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas, que, ao deixarem de dar seguimento ao processo de aposentadoria especial do reclamante, teriam descumprido a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 7.5.2019, José Conceição Rodrigues protocolizou o Requerimento Administrativo n. 001/2019, na Secretaria Municipal de Saúde de Palmas/TO (Processo Administrativo n. 2019036079), pleiteando a emissão de “Perfil Profissiográfico Previdenciário referente às atividades desempenhadas nas datas de 5.7.2000 a 24.9.2019 nas funções de técnico de enfermagem nas unidades de pronto atendimento do Município (UPAs), devidamente preenchido de acordo com as normas previdenciárias e indicando a intensidade da exposição aos agentes nocivos, assinado por pessoa autorizada”, com a finalidade de requerer aposentadoria especial no PreviPalmas  (fls. 1-2, e-doc. 12).
    Em 9.7.2019, pelo Memorando n. 717/2019/SEMUS/GAB/DEXFMS/GGP, a Secretaria de Saúde de Palmas/TO indeferiu o requerimento nos termos seguintes: 
    “Em 09 de abril de 2014, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante n° 33, cujo enunciado possui a seguinte redação: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4°, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar especifica.’
    Entretanto, até a data de hoje o PreviPalmas ainda não se manifestou quanto a disposição de norma que regulamente a matéria no âmbito municipal, outrossim, cumpre informar que no mesmo sentido somente em 27 de junho de 2017, o IGEPREV publicou a INSTRUÇÃO NORMATIVA/N° 01/2017/IGEPREV, de 26 de junho de 2017, dispondo sobre os procedimentos relativos à concessão de aposentadoria dos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins.
    A Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS - agrega em seu rol de servidores um considerável contingente de profissionais sujeitos a exposição de agentes nocivos à saúde que por sua natureza se enquadram dentro de critérios que os tomam aptos a pleitear a aposentadoria especial dada após de 25 anos de contribuição, neste sentido, nos encontramos no aguardo de regulamentação da matéria para que sejam tomadas providências para a implementação dos processos de trabalhos necessários para emissão da documentação - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições Ambientais no Trabalho (LTCAT) - que tem por finalidade a comprovação da exposição do servidor aos agentes nocivos à saúde, durante todo o período laboral em que o mesmo desempenhou suas atividades para o Estado do Tocantins.
    Consequentemente, o teor destas comprovações gera o enquadramento à aposentadoria do tipo especial desde que as análises ambientais (LTCAT) sejam realizadas no tempo contemporâneo a realização das atividades laborais do servidor e/ou não tenham ocorrido alterações no ambiente e processos de trabalho. Neste sentido, salienta-se que até a presente data não existe nenhuma normativa no âmbito municipal que exija a construção destes documentos, o que acarretou em um lapso de tempo de 28 anos sem registros ambientais comprobatórios. 
    Todavia, a ausência das ações de monitoramento ambiental e biológico no mesmo curso temporal em que o servidor desenvolveu suas atividades laborais, gerou lacunas que inviabiliza a produção técnica de laudos fidedignos a situação real dos ambientes de trabalho dos servidores ao longo dos anos; tendo em vista as constantes modificações das estruturas prediais, aquisições de novos equipamentos, extinção de unidades, as dinâmicas de contratação especiais e as sessões de servidores a outros. Considerando que a redação que legisla esta matéria não admite como prova geração de Laudos extemporâneos ou de reconstituição, a emissão da documentação comprobatória sob esta circunstância não terá a legitimidade que requer o caso.
    Considerando o exposto, a Secretaria Municipal de Saúde/ Gerência de Gestão de Pessoas, entendem que, no tocante ao tema, suas atribuições funcionais restringe-se a execução de leis, normas e regulamentos previamente aprovadas pelos órgãos competentes.
    Visto que na ausência de previsão legal que venha dirimir os casos omissos citados a mesma vem buscando estratégias e mecanismos legais e paralegais afim de garantir ao servidor os direitos a ele inerentes. Cumpre informar ainda que, conforme anteriormente salientado, os documentos previdenciários Ppp e Ltcat somente possuem efeitos em tempo contemporâneo, ou seja, não tem a capacidade de retroatividade.
    Neste sentido, necessário se faz entender que não compete unicamente à Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) regulamentar a matéria, já que, os referidos documentos previdenciários alcançam não somente os servidores da Saúde, mas também os servidores do Quadro Geral, e por seus efeitos não serem dotados de retroatividade, deve-se haver uma discussão colegiada no intuito de dirimir as questões oriundas do período onde não existia previsão legal em âmbito municipal para a construção destes documentos, o que ocasionou em um lapso de tempo de 28 anos sem os mesmos.
    Desta feita, a SEMUS na tentativa de aumentar a celeridade deste processo vem propondo medidas como a criação de Grupo de Trabalho interdisciplinar para discutir as minúcias das medidas a serem adotadas, bem como a proposta de minuta de texto legal visando o saneamento desta problemática. Entretanto por se tratar de matéria nova as tratativas encontram-se em estágio intermediário não havendo data prevista para sua conclusão.
    Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento que se fizerem necessários” (fls. 3-4, e-doc. 12).
    Contra esse ato administrativo, ajuíza-se a presente reclamação.
    3. O reclamante alega que, “muito embora labore em ambiente insalubre, posto que, desempenha suas atividades nas unidades de saúde do município de Palmas – TO em contato direto com pacientes com doenças infectocontagiosas, percebendo inclusive o recebimento de adicional de insalubridade pelo referido labor (doc. inclusos), ao requerer junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Município este negou o trâmite do pedidos de aposentadoria especial, ao argumento de ausência de regulamentação no âmbito municipal da referida aposentadoria e respectivos laudos” (fls. 2-3, doc. 1).
    Assevera que “o Instituto de Previdência Municipal, mesmo diante do que dispõe a Súmula Vinculante nº 33, recusou a conceder o direito à aposentadoria especial, sob o mero argumento de ausência de manifestação do órgão sobre a legislação a ser aplicada ao caso, reconhecendo inclusive a existência de profissionais no âmbito municipal que se enquadram nas disposições legais para fins de concessão do direito à referida aposentadoria aos 25 anos de labor, como é o caso do Reclamante” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que, “tendo em vista a redação dada à Sumula Vinculante nº 33, não restam dúvidas que, na ausência de normativa municipal ou mesmo do órgão previdenciário, caberá a aplicação das regras do regime geral de previdência para fins de concretização do direito vindicado, sendo que, na ausência de LTCAT por mera mora administrativa, deve ser concedido o direito à aposentadoria especial mediante simples análise administrativa do local de trabalho do Reclamante, eis que a referida súmula ordena a aplicação das normas emanadas do regime geral de previdência social quando ausente a regulamentação, no âmbito municipal, ao disposto no artigo 40, § 4º da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).
    Noticia que, “em que pese a edição da súmula vinculante [n. 33], o poder público vem indeferindo a concessão de aposentadorias especiais aos profissionais da saúde que laboram em ambiente insalubre arguindo ainda inexistência de regulamentação, ou seja, mesmo após a edição da referida súmula, o Poder Público cria situações com vistas a obstacularizar o [seu] cumprimento” (fl. 6, e-doc. 1).
    Pontua que, “conforme constam nos documentos inclusos, o Município de Palmas – TO já emitiu o respectivo LTCAT, assim como, realiza o pagamento mensal de adicional de insalubridade ao Reclamante, restando evidente que, o não processamento de aposentadorias especiais provém de mero intuito protelatório do Instituto Reclamado, mesmo porque, na ausência de regulamentação municipal deve ser aplicado as regras dispostas no Regime Geral de Previdência Social” (fl. 4, e-doc. 1).
    Afirma não haver “dúvidas [de] que o ato administrativo em comento fora editado com a finalidade exclusiva de sepultar os efeitos da Súmula Vinculante nº 33, e o que é pior, pretende sobretudo protelar a concessão de aposentadorias especiais obrigando os profissionais da enfermagem a novamente ajuizar demandas com vistas a ver cumprido um direito constitucional a muito já consolidado, garantido por esta Suprema Corte através da Súmula Vinculante em comento” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Requer medida liminar “para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelos Reclamados, determinando-se a análise e concessão do pedido de aposentadoria especial, posto que atendidos os requisitos legais, com total aplicação das normas atinentes ao regime geral de previdência, mormente a instrução normativa nº 01 de 22 de julho 2010 da Secretaria de Políticas de Previdência Social no tocante a expedição da respectiva Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho – LTCAT (este ultimo já elaborado)” (fl. 10, doc. 1).
    Pede a procedência da reclamação para que “seja determinada a cassação e/ou suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, e de todos os atos administrativos que lhe sucederam, a fim de que os Reclamados realizem a total aplicação, ao pleito do Reclamante, das normas atinentes ao regime geral de previdência para fins de concessão e análise dos pedidos de aposentadoria especial” (fl. 10, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar o pedido formulado por José Conceição Ribeiro no Processo Administrativo n. 2019036079, pelo Memorando n. 717/2019/SEMUS/GAB/DEXFMS/GGP, as autoridades reclamadas teriam descumprido a Súmula Vinculante n. 33.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    7. O cabimento da reclamação contra ato administrativo ao fundamento de desrespeito a súmula vinculante condiciona-se ao prévio esgotamento das vias administrativas, nos termos do que preconiza o § 1º do art. 7º da Lei n. 11.417/2006, pelo qual se regulamenta o art. 103-A da Constituição da República se disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes. Eis o teor do dispositivo legal:
    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas (...)”.
    Apesar da superveniência da legislação processual civil, na qual regulamentada a reclamação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil de 2015, o dispositivo transcrito continua vigente por se tratar de norma de caráter especial, a disciplinar as súmulas vinculantes e o cabimento de reclamações contra atos administrativos que alegadamente as descumprem. 
    8. Na espécie, o reclamante limitou-se a instruir a ação com Memorando expedido por servidor municipal, ocupante do cargo de Gerente de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Palmas/TO, pelo qual indeferida a expedição do Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho – LTCAT e do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP do reclamante ao argumento de inexistir legislação local regulamentadora da aposentadoria especial no Município.
    O ato administrativo reclamado não foi praticado pelo prefeito municipal, sendo certo que, contra a decisão da autoridade signatária do memorando em questão, caberia recurso administrativo, do qual não se tem notícia de eventual interposição.
    Não se vislumbra, portanto, o esgotamento prévio das instâncias administrativas, sendo incabível a presente reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora